Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-37.2001.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000448-37.2001.8.14.0045

APELANTE: VALDA RAMOS DA SILVA

APELADO: ESPOLIO DE GERUDES GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA SEM ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO FORMAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APURAÇÃO ADEQUADA DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de inventário e partilha dos bens deixados por Gerudes Gomes da Silva, que rejeitou impugnações formuladas pela cônjuge-meeira e por outras herdeiras necessárias e homologou o plano de partilha apresentado pela maioria dos herdeiros, ao fundamento de que a medida atendia à duração razoável do processo. A apelante sustenta a nulidade da sentença, em razão da ausência de prestação de contas pelo ex-inventariante removido, da existência de divergências substanciais quanto à composição do acervo patrimonial e da falta de anuência de todos os herdeiros ao plano homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas pelo ex-inventariante removido, por si só, torna nula a sentença homologatória da partilha; (ii) estabelecer se é válida a homologação de plano de partilha em inventário judicial quando há impugnação formal de herdeiros, divergência relevante sobre a composição do acervo patrimonial e ausência de anuência de todos os interessados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante tem o dever legal de prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou quando o juiz determinar, nos termos do art. 618, VII, do CPC.

A necessidade de apuração mais aprofundada das contas do inventariante, com eventual dilação probatória, autoriza que a matéria seja discutida em autos apartados ou via própria, sem que isso, isoladamente, acarrete nulidade da sentença de partilha.

O procedimento de inventário não admite a homologação automática de partilha apenas com base na concordância da maioria dos herdeiros quando subsistem divergências substanciais acerca da composição do patrimônio hereditário ou da regularidade da administração do espólio.

A partilha amigável exige a concordância de todos os herdeiros maiores e capazes, de modo que a oposição expressa da inventariante e de outras herdeiras afasta a possibilidade de homologação válida do plano apresentado como consenso sucessório.

A impugnação formal ao plano de partilha, com alegações de alienações de bens, inconsistências patrimoniais, ocultação e possível dilapidação do acervo, evidencia controvérsia efetiva sobre o monte partilhável e impede o encerramento regular do inventário sem prévia apuração desses elementos.

A duração razoável do processo não autoriza a supressão de etapas essenciais do inventário, nem legitima partilha dissociada da real composição do espólio, sobretudo quando há determinação judicial anterior de prestação de contas ainda não cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prestação de contas pelo ex-inventariante removido não gera, por si só, nulidade automática da sentença de partilha, quando a apuração das contas pode ocorrer em via própria. 2. A homologação de plano de partilha exige prévia definição adequada do acervo patrimonial do espólio e não pode fundar-se apenas na concordância da maioria dos herdeiros. 3. A impugnação formal de herdeiros e a existência de controvérsia relevante sobre a composição do patrimônio sucessório impedem a homologação válida da partilha sem observância plena do contraditório. 4. A duração razoável do processo não justifica a supressão de atos essenciais à regular apuração do patrimônio hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 553, 610 a 658, 618, VII, 659, 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5042795-19.2025.8.24.0000, Rel. Des. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 25.09.2025; TJCE, Apelação Cível n. 0184430-86.2016.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJMG, Apelação Cível n. 5018998-16.2021.8.13.0079, Rel. Des.ª Raquel Gomes Barbosa, j. 30.05.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1011291-61.2020.8.26.0007, Rel. Des.ª Mônica de Carvalho, j. 11.02.2025; TJCE, Apelação Cível n. 0239280-17.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2023; TJSE, Apelação Cível n. 0002084-50.2016.8.25.0063, Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, 1ª Câmara Cível, j. 14.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, inter
posto por VALDA RAMOS DA SILVA
, tendo como apelado(a) ESPOLIO DE GERUDES GOMES DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta nos autos do Inventário e Partilha dos bens deixados por Gerudes Gomes da Silva, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e do Comércio da Comarca de Redenção/PA, processo nº 0000448-37.2001.8.14.0045.

Na origem, cuida-se de inventário judicial instaurado em razão do falecimento de Gerudes Gomes da Silva, figurando como herdeiros necessários, dentre outros, Riveraldo Gomes da Silva, Gerivalda Gomes da Silva Póvoa, Mariana Cristina Gomes da Silva e a cônjuge-meeira Valda Ramos da Silva.

Consta dos autos que, no período compreendido entre 2005 e 2019, o herdeiro Riveraldo Gomes da Silva exerceu a função de inventariante, tendo sido posteriormente removido do encargo por decisão judicial (ID 25418140), ocasião em que lhe foi assinalado o prazo de três meses para prestação de contas da gestão desempenhada à frente do espólio.

Sobreveio sentença que, rejeitando impugnações formuladas pela ora apelante (ID 114623575) e por outras herdeiras necessárias, homologou o plano de partilha apresentado por maioria dos herdeiros, sob o fundamento de que tal medida melhor atenderia ao princípio da duração razoável do processo, resguardando-se às partes a possibilidade de discussão de questões acessórias em vias próprias.

Inconformada, a apelante aduz, em síntese, que a sentença padece de nulidade absoluta por ter homologado formal de partilha sem que o ex-inventariante removido tivesse cumprido a determinação judicial de prestar contas, obrigação expressamente prevista no art. 618, VII, do Código de Processo Civil.

Afirma que a ausência de prestação de contas compromete a correta apuração do monte-mor, inviabilizando a formação de partilha justa e consentânea com a realidade patrimonial do espólio. Sustenta que, durante o período em que exerceu a inventariança (2005 a 2019), o referido herdeiro teria praticado atos de gestão patrimonial, inclusive alienações e transações de bens, sem a devida transparência e sem submissão ao crivo judicial.

Argumenta que o plano de partilha foi apresentado à revelia da inventariante atual e de herdeiras necessárias, as quais impugnaram expressamente a proposta, apontando inconsistências relativas a bens que já não integrariam o acervo hereditário ou que teriam sido alienados por valores supostamente inferiores aos de mercado, além de indícios de ocultação e dilapidação patrimonial.

Sustenta que a homologação fundada na concordância da maioria dos herdeiros carece de respaldo legal, porquanto o procedimento de inventário exige a apuração integral e fidedigna do patrimônio, não sendo admissível a partilha diante de discordância expressa de interessados e sem a regular verificação do acervo partilhável. Invoca os arts. 618, 619 e 622 do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.105.358/SP e AgInt no REsp 1.899.183/SP), no sentido de que a remoção do inventariante impõe a obrigatoriedade de prestação de contas e que a partilha deve refletir a realidade patrimonial do espólio, sob pena de nulidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja integralmente anulada a sentença homologatória da partilha, determinando-se: (i) a prestação de contas pelo ex-inventariante, nos termos da decisão de ID 25418140; (ii) a reanálise da partilha após auditoria do acervo patrimonial, com observância do contraditório; (iii) a apuração de eventual responsabilidade patrimonial decorrente da gestão irregular; e (iv) a condenação do espólio ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou através do parecer ID 32300934.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual dele
conheço
, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar
a validade da sentença que homologou plano de partilha em inventário judicial. A apelante defende a
nulidade da sentença homologatória, alegando violação ao contraditório, à ampla defesa e às normas processuais que regem o inventário, especialmente no que concerne ao dever do inventariante de prestar contas de sua administração.

DO MÉRITO

Quanto a alegada nulidade da sentença por ausência de prestação de contas do antigo inventariante,
o Código de Processo Civil estabelece deveres específicos ao inventariante, dentre os quais se destaca o dever de
prestar contas de sua gestão
. Vejamos:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Outrossim,
o CPC, em seu art. 553, estabelece que as contas do inventariante serão prestadas em apenso aos autos do processo em que foi nomeado. A jurisprudência interpreta esse dispositivo no sentido de que a ação de exigir contas, embora vinculada ao inventário, deve tramitar em autos apartados, especialmente quando há necessidade de uma análise mais aprofundada e produção de provas, o que não é compatível com o rito mais célere do inventário.

Nesse sentido, a decisão que determina que a prestação de contas seja buscada em via própria não é, por si só, causa de nulidade da sentença de partilha
. Questões de alta indagação ou que demandem dilação probatória devem ser resolvidas nas vias ordinárias, para não tumultuar o andamento do inventário. Nesta direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS QUESTÕES, INDEFERIU OS PEDIDOS DE UMA DAS HERDEIRAS (I) DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO MEEIRO E ATUAL INVENTARIANTE, DOS LUCROS AUFERIDOS COM OS BENS INTEGRANTES DO ESPÓLIO, (II) DE IMPOSIÇÃO AO MEEIRO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO, E PARA QUE LHE FOSSE IMPOSTO (III) O REPASSE DE TODOS OS VALORES RECEBIDOS DOS ARRENDAMENTOS, LOCAÇÕES E COM O CULTIVO DE POMARES DE MAÇÃS EM OUTROS DOIS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. RECURSO DE UMA DAS HERDEIRAS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO MEEIRO E ATUAL INVENTARIANTE, DOS LUCROS AUFERIDOS COM OS BENS INTEGRANTES DO ESPÓLIO. QUESTÃO NÃO ABORDADA PELA HERDEIRA/AGRAVANTE, DE MODO ESPECÍFICO E FUNDAMENTADO, NA PETIÇÃO QUE DEU AZO À DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDAADE DE CONHECIMENTO, PELO JUIZ, DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS E A CUJO RESPEITO A LEI EXIGE INICIATIVA DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 141 DO CPC. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DO CARÁTER EXTRA PETITA DA DECISÃO AGRAVADA, NESTE PARTICULAR, PARA DESCONSTITUÍ-LA, NO PONTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO TOCANTE AO DEBATE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE QUE SEJA REPASSADO PELO MEEIRO PERCENTUAL DOS VALORES AUFERIDOS COM SUPOSTOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DAS GLEBAS DE TERRA. NÃO ACOLHIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SEQUER REBATEM AS COLOCAÇÕES DA TOGADA SINGULAR A RESPEITO DA GRANDE DIVERGÊNCIA ENTRE OS LITIGANTES EM TORNO DO TEMA. NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA, NÃO SOMENTE DOCUMENTAL, MAS TAMBÉM TESTEMUNHAL E QUIÇÁ PERICIAL. QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIAS ORDINÁRIAS. ALMEJADA A IMPOSIÇÃO AO MEEIRO, SEU GENITOR, DE PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL PELO USO EXCLUSIVO DA RESIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SOLIDARIEDADE INTERNA DO GRUPO FAMILIAR QUE É A CAUSA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSTITUTO LIMITADOR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE QUEM DEVE SUPORTAR TAL LIMITAÇÃO SÃO OS HERDEIROS. GRAVAME QUE SOMENTE PODERÁ SER IMPOSTO A TERCEIRO QUANDO O DIREITO SOBRE O BEM TAMBÉM ENCONTRAR ORIGEM EXCLUSIVA NA SUA RELAÇÃO COM A PESSOA FALECIDA. INTERESSE DA AGRAVANTE EM PARTE DO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE DECORRE JUSTAMENTE DA SUA CONDIÇÃO DE HERDEIRA (FILHA DA FALECIDA), O QUE FAZ SEJA MITIGADO TEMPORARIAMENTE O SEU DIREITO DE PROPRIEDADE EM PROL DO DIREITO DE HABITAÇÃO DO INVENTARIANTE/AGRAVADO, INCLUSIVE SEM A COBRANÇA DE ALUGUÉIS, AO MENOS ATÉ O DESENROLAR DA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5042795-19.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 25-09-2025).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50427951920258240000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA HERANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA PROPOSTA CONTRA O INVENTARIANTE. ANÁLISE E JULGAMENTO EM AUTOS APENSOS AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE NOMEOU O INVENTARIANTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 38ª VARA CÍVEL DE FORTALEZA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES DE FORTALEZA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 38ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que, nos autos da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer inicialmente imposta, declarando inexistir dívida pendente em relação ao exercício do encargo de inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação de exigir contas movida em face do inventariante, e, não havendo alteração da competência do juízo prolatador do decisum, averiguar a adequação das contas prestadas na segunda fase do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de exigir contas possui rito especial estruturado nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a administração dos bens de determinada parte interessada (credora) seja confiada a outrem. 4. Em se tratando de ação de exigir contas proposta em face de inventariante, o Código de Processo Civil traz regras específicas sobre a fixação do juízo competente para processar e julgar esse tipo de demanda, cujos procedimentos adotados pelos sujeitos processuais detêm características diferenciadas por envolver interesses e obrigações expressamente reconhecidas em lei. 5. Ao assumir o encargo de inventariante, a pessoa nomeada adquire atribuições legais indissociáveis do múnus público ao qual se vinculou, como prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo (art. 618, inciso VII, do CPC). Por essa razão, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações como esta, seria desnecessário perquirir se existe ou não o dever de prestar as contas, esclarecendo-se, ainda, que a propositura da ação autônoma de exigir contas pelo (s) herdeiro (s) não modifica a natureza da relação jurídica havida entre as partes (REsp nº 1.931.806/RJ). 6. Não por outra razão, dada a existência do vínculo jurídico intrínseco entre a ação de inventário e a ação de exigir contas proposta em face do inventariante, o Código de Processo Civil estabeleceu que as contas do inventariante ou de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. 7. Em vista disso, sendo incontroverso que o réu / apelado fora nomeado ao encargo de inventariante nos autos do processo nº 0087414-16.2008.8.06.0001, a prestação de contas deve ocorrer perante o juízo do inventário, em autos apensos, independentemente do encerramento do processo principal, tendo em vista a competência funcional e absoluta para processar e julgar a ação em que veiculada pretensão de exigir contas diretamente ligada à administração do bens da herança. 8. Logo, assiste razão aos argumentos que suscitam a incompetência absoluta do Juízo da 38ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza para processar e julgar este feito, e, por constituir vício insuscetível de convalidação, considero impositiva a anulação da sentença e a redistribuição dos autos ao Juízo da 2ª Vara de Sucessões de Fortaleza, para apreciar e julgar esta ação de exigir contas, em apenso aos autos do processo de inventário nº 0087414-16.2008.8.06.0001, aproveitando-se os atos processuais válidos e já praticados, com esteio nos arts. 64, § 1º, 188 e 553, caput, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de anular a sentença e determinar a redistribuição dos autos ao Juízo da 2ª Vara de Sucessões de Fortaleza para processar e julgar este feito, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01844308620168060001 Fortaleza, Relator: JOSE

RICARDO

VIDAL

PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Logo, a
sentença não é nula pelo simples fato de remeter a prestação de contas para uma ação autônoma.

No tocante a impossibilidade de homologação da partilha diante de controvérsia relevante
, observa-se que a sentença homologou o plano de partilha
com fundamento na concordância da maioria dos herdeiros e na necessidade de encerramento do processo
, que tramita desde o ano de 2001.

Entretanto, a legislação processual que rege o inventário não autoriza a homologação automática da partilha apenas pela vontade da maioria dos herdeiros, quando subsistem divergências substanciais quanto à composição do acervo patrimonial ou quanto à regularidade da administração do espólio.

O procedimento de inventário tem por finalidade apurar o patrimônio deixado pelo falecido, verificar dívidas, identificar herdeiros e promover a partilha equitativa dos bens, conforme dispõem os arts. 610 a 658 do CPC. Ainda, extrai-se do texto legal:

A partilha amigável, prevista no artigo 659 do CPC, exige, como requisito indispensável, a concordância de todos os herdeiros, desde que sejam maiores e capazes.
A ausência de consenso, mesmo que de um único herdeiro, impede a homologação de um plano de partilha amigável.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que, havendo discordância, a partilha deve seguir o rito judicial, e não o amigável.
A homologação de um plano de partilha sem a anuência de todos os herdeiros configura nulidade absoluta
, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. PROCURADORA SEM PODERES. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem, que homologou a partilha dos bens deixados pelo falecimento da genitora das partes, consignando que eventual prestação de contas deveria ser buscada por vias próprias. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por homologação de partilha sem sua concordância, tendo inclusive revogado a procuração anteriormente conferida à procuradora dos demais herdeiros e requerido a intervenção da Defensoria Pública para representá-lo no feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de homologação da partilha é nula por ausência de fundamentação e por não apreciar os requerimentos do apelante; (ii) definir se é válida a homologação da partilha apresentada por procuradora sem poderes atualizados e sem a anuência de todos os herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação deficiente da sentença, por si só, não configura nulidade quando os pedidos omitidos exigem ação própria, nos termos do art. 612 do CPC. A homologação de partilha amigável depende da anuência expressa de todos os herdeiros, nos termos dos arts. 647, 659 e 660 do CPC/2015. A revogação da procuração do apelante à procuradora comum dos herdeiros, com posterior nomeação da Defensoria Pública, inviabiliza o reconhecimento de partilha amigável. A jurisprudência do TJMG é firme ao reconhecer que, na ausência de concordância de todos os herdeiros, a homologação de partilha amigável é nula, devendo o inventário prosseguir em seus ulteriores termos. A homologação da proposta unilateral de partilha, sem prévia manifestação de todos os interessados, vio la o contraditório, o devido processo legal e a legalidade estrita dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A homologação de partilha amigável exige a concordância expressa e válida de todos os herdeiros, sob pena de nulidade.
A revogação da procuração por herdeiro impossibilita que procurador anteriormente constituído represente seus interesses na partilha. A sentença que homologa proposta de partilha sem manifestação de todos os interessados viola o contraditório e deve ser cassada para regular prosseguimento do inventário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 612; 647; 659; 660. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.24.452303-1/001, Rel. Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 13.02.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.364613-0/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 26.09.2024; TJMG, Ag Inst 1.0000.24.176365-5/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 20.03.2025; TJMG, AR 1.0000.21.157723-4/000, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 24.04.2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50189981620218130079, Relator: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 30/05/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 02/06/2025) (grifos nossos)

APELAÇÃO – Arrolamento sumário – Sentença que homologou a partilha – Insurgência do herdeiro, filho da de cujus –
O arrolamento sumário pressupõe, como requisito essencial, a anuência de todos os herdeiros em relação ao plano de partilha apresentado pelo inventariante
– Natureza consensual - Embora tenha havido concordância inicial à partilha proposta pelo inventariante, a posterior manifestação de divergência por parte do herdeiro configura ato jurídico-processual que impede a validação do plano de partilha –
Discordância manifestada pelo apelante logo após a apresentação das Primeiras Declarações – Pronunciamento que sequer foi apreciado pelo juízo de origem –
Necessidade de conversão do rito de arrolamento sumário para inventário judicial – Precedentes desta Corte e desta Câmara – Sentença anulada, com retorno dos autos à origem e determinação da conversão do rito de arrolamento sumário para inventário judicial – Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10112916120208260007 São Paulo, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 11/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)
(grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. DISCORDÂNCIA MANIFESTADA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1- Os recorrentes sustentaram a nulidade da sentença homologatória por ausência de citação de todos os herdeiros. Desatacam que os apelantes Francisco Xavier Ribeiro e Maria Madalena Ribeiro Bessa não foram sequer citados para compor o polo da presente lide de modo que a ausência de citação, por sí só, acarreta a nulidade do feito. 2- Especificamente no caso dos autos, a sentença recorrida homologou plano de partilha amigável de um único bem objeto do inventário mesmo sem as assinaturas de todos os herdeiros.
3- Dessa forma, tendo em vista a ausência de intimação e manifestação das partes interessadas acerca do plano de partilha apresentado pela inventariante e considerando a posterior manifestação da discordância dos herdeiros recorrentes, resta evidenciado prejuízo em razão do nítido cerceamento de defesa, inviabilizando a homologação e o encerramento do inventário, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe
. 4- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 18 de abril de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator

(TJ-CE - AC: 02392801720218060001 Fortaleza, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)
(grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA –
HOMOLOGAÇÃO AMIGÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE DOIS HERDEIROS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE E IMPÕE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. * Incabível a sentença homologatória. O silêncio dos recorrentes, neste caso, não induz concordância, muito pelo contrário, sem estes consentimentos, a ação deveria seguir o curso normal, por não configurar partilha amigável. (Apelação Cível Nº 202200705770 Nº único: 0002084-50.2016.8.25.0063 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 14/07/2022)

(TJ-SE - AC: 00020845020168250063, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 14/07/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)
(grifos nossos)

Observa-se que
houve impugnação formal ao plano de partilha, com apontamento de possíveis alienações de bens e inconsistências patrimoniais, além da ausência da prestação de contas anteriormente determinada judicialmente.

Diante desse cenário,
a homologação da partilha sem a prévia apuração desses elementos compromete a segurança jurídica do procedimento sucessório
, podendo resultar em divisão patrimonial dissociada da real composição do espólio.

Outro aspecto relevante consiste na oposição expressa apresentada pela inventariante e por outras herdeiras ao plano de partilha, circunstância que demonstra a existência de controversa efetiva acerca da forma de divisão do patrimônio.

Assim, ainda que o processo esteja em trâmite há longo período, a necessidade de observância da regularidade procedimental e da correta apuração do patrimônio sucessório deve prevalecer sobre o mero objetivo de encerramento do feito
. A duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não pode ser invocada para justificar a supressão de etapas essenciais do procedimento de inventário, especialmente quando há determinação judicial prévia de prestação de contas ainda não cumprida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com esteio na fundamentação lastreada,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento,
para ANULAR a sentença que homologou o plano de partilha
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que:

a)

seja realizada a
adequada apuração do acervo patrimonial do espólio
;

b)

após a regular instrução do feito, proceda-se à
reanálise do plano de partilha
, com plena observância do contraditório entre os herdeiros.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 24/03/2026